Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONCEDIDA A TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO. MULTAS E IPVA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, para a verificação da responsabilidade pelo dano, conduzem à incursão no mérito, Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Sobressai dos autos que, em 09/02/2018, o autor vendeu seu veículo para a segunda recorrida (QNF Veículos), outorgando-lhe procuração em nome dos prepostos, 3o, 4o e 5o recorridos (ID 21259505). Em seguida, aos 23/02/2018, o veículo fora revendido por Brava Automóveis Ltda., a terceiro, mediante financiamento concedido pelo recorrente, com cláusula de alienação fiduciária (ID 21259665), devidamente anotada no registro do veículo perante o DETRAN (ID 21259573).
3. Como se vê, o recorrente não participou do negócio jurídico inicial havido entre o autor e os demais réus, restringindo-se sua atuação, em nova relação jurídica, à concessão do financiamento bancário a terceiro para a aquisição do bem e à anotação do gravame fiduciário perante o Sistema Nacional de Gravames - SNG.
4. Logo, consoante exegese dos arts. 123, § 2o, e 134, ambos do CTB, e da Lei n. 7.431/85, descabe imputar ao recorrente a responsabilidade solidária de transferir o veículo para a titularidade dos demais réus ou de terceiro, bem como a pontuação das multas cometidas, e a pagar os débitos relativos ao IPVA e infrações de trânsito cometidas pelo atual proprietário do veículo, ante a ausência de nexo causal com os serviços por ele prestados. Ademais, vale observar que o art. 1.368-B, do Código Civil, imputa a responsabilidade pelos débitos administrativos e tributários do bem ao credor fiduciário que adquirir a propriedade plena do bem, o que, à toda evidência, não se subsume à hipótese dos autos.
5. Ante a ausência de ato ilícito perpetrado pelo recorrente, não há de se falar em dano moral.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido em relação ao recorrente. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.